Tribunal: TJDFT
Processo: 0733129-77.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. REVELIA. CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE EMBARGOS. PLANILHA DE CÁLCULOS. JUROS CAPITALIZADOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. O indeferimento da assistência judiciária gratuita impõe o pagamento das custas recursais. O pagamento destas, aliado aos demais pressupostos processuais, determina a admissão do recurso. Preliminar rejeitada.
2. A constituição do título em executivo judicial não é um efeito da revelia, mas da ausência de impugnação da cobrança por meio dos embargos.
3. A planilha de cálculos detalhada é necessária para a monitória oposta por embargos com alegação de excesso de execução, considerando que assim será possível apurar, para além de alegações genéricas, se o montante devido deve ser corrigido.
4. Inviável a análise da contratação dos juros capitalizados quando suscitada no apelo em substituição à contestação, considerando a ocorrência da preclusão consumativa.
5. Negou-se provimento ao recurso.